Tribunal: TJMT
Processo: 0020925-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020925-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA RIO PORTO LTDA - CNPJ: 01.634.118/0001-34 (APELADO), WILLIAM CHRISTMANN - CPF: 883.855.077-87 (APELADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), BENEDITO SANTANA TEIXEIRA - CPF: 143.381.061-15 (APELANTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), JOSIMAR GUEDES LEITE - CPF: 035.945.601-47 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE MATOS JUNIOR - CPF: 041.819.021-61 (ADVOGADO), RUTE MARGARETE SILVA TEIXEIRA - CPF: 327.867.941-53 (APELANTE), ALINE RAYANE NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 038.460.121-90 (ADVOGADO), WILLIAM CHRISTMANN - CPF: 883.855.077-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE PELO PERÍODO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – POSSE INJUSTA DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA

- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Se a prova testemunhal se apresenta despicienda, lícito que o Juízo a dispense, o que não configura cerceamento de defesa.

Defere-se a justiça gratuita se os fatos e circunstâncias evidenciam a condição de hipossuficiente dos requeridos.

Se o conjunto probatório não revela a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com
animus domini
, exercida de forma mansa e pacífica, de rigor a manutenção da r. sentença que rejeitou o pedido de reconhecimento da usucapião.

Não há falar em indenização ou retenção por benfeitorias quando a posse não se revela como de boa fé.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Benedito Santana Teixeira e Rute Silva Teixeira
, de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Reivindicatória ajuizada por
Agropecuária Rio Porto Ltda.
, para determinar a imissão da autora na posse do imóvel denominado Chácara Santa Inês, com matrícula n. 42.219 bem como declarar a perda das construções erigidas no imóvel e indeferir o pedido de justiça gratuita formado pelos requeridos, ora apelantes. Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada uma, e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Arguem, inicialmente, a nulidade da r. sentença por cerceamento do direito de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Aduzem que o indeferimento da justiça gratuita se deu sem a devida fundamentação e sem oportunizar a juntada de documentos comprobatórios da condição de hipossuficiente.

No mérito, asseveram que não restou demonstrada a posse injusta. Alerta que a apelada colaciona matrícula do imóvel, cuja aquisição se deu em 1997, e somente em 2016 alega o suposto esbulho, sem saber ao certo o nome dos ditos invasores e sem delimitar o local. Lado outro, dizem que apresentaram documentação robusta que demonstra a posse da área por período suficiente ao reconhecimento da usucapião.

Ressaltam que além da prova quanto à construção do imóvel residencial, datada de 2008, há recibos de compra de árvores frutíferas, entregues no local do litígio, datados de 2005. Alertam, ainda, que o laudo técnico atesta que as árvores frutíferas encontradas no local são antigas e que concluiu pela posse dos requeridos apelantes há mais de 10 anos, o que foi corroborado pelas declarações dos lindeiros.

Requerem, por primeiro, a concessão da justiça gratuita e o acolhimento da preliminar de cerceamento do direito de defesa, com o retorno dos autos a origem para o regular processamento da instrução. No mérito, postulam pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente a Ação Reivindicatória, com o reconhecimento da usucapião da área reivindicada.

Contrarrazões (id 70565965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Os apelantes alegam que o julgamento antecipado da lide ocasionou o cerceamento do direito de defesa, em particular por não ter sido oportunizada a oitiva de testemunhas que poderiam demonstrar o seu direito a usucapir o imóvel.

Com efeito, consta que os requeridos, ora apelantes, requereram a produção da prova testemunhal, o que foi indeferido pelo Juízo nos seguintes termos:

“Do exame do conjunto probatório apresentado, entendo que este feito está apto a receber julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória.

...

Destarte, a prova documental colacionada aos autos mostra-se suficiente para uma perfeita compreensão e deslinda da questão, razão pela qual INDEFIRO a produção das provas requestadas pelas partes.”

Na hipótese, ao que se evidencia, o Juízo entendeu que os documentos colacionados por ambas as partes se mostraram suficientes à elucidação da controvérsia, de sorte que, se a prova testemunhal se apresenta despicienda, lícito que a dispense, o que não configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
"Segundo jurisprudência do STJ,
ao juiz, como destinatário da

prova
,
cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal

implique cerceamento de defesa
."
(AgInt no REsp 1670127/MT DJe

de 07.05.2020 Rel. Min.
Marco Buzzi
).

Do mesmo modo:

“Não configura o cerceamento de defesa o

julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal,

quando o tribunal de origem entender que o feito foi

corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento” (AgRg no AREsp

333.547/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA

TURMA, julgado em 24/06/2014).

Destaca-se que a prova nas ações de usucapião, é eminentemente documental. E, no caso, verifica-se que a sentença proferida apoia-se nas provas documentais carreadas aos autos.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

O recurso é de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Reivindicatória ajuizada por Agropecuária Rio do Porto Ltda. contra Benedito Santana Teixeira e Rute Margarete Silva Teixeira.

De início, a natureza da ação somada às circunstâncias do caso revela a condição de hipossuficiente dos requeridos apelantes, apta a autorizar a concessão da justiça gratuita.
É o caso, portanto, de reformar a r. sentença para deferir em favor dos requeridos apelantes os benefícios da justiça gratuita
.

A Ação Reivindicatória, ajuizada em 13/06/2016, tem por objeto o imóvel urbano, denominado Chácara Santa Inês, com matrícula n. 42.219, do Cartório de 5o Ofício de Cuiabá, com aproximadamente 4.591,57 m2, adquirido pela parte autora em 06/02/1997. (id 70552689)

Descabe qualquer alteração à r. sentença, cuja procedência está lastreada no cumprimento dos requisitos da ação reivindicatória, vale dizer, a demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicada, a individualização do bem pretendido e a demonstração de que o réu está exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta.

Assim se diz, porque a apelada demonstrou ser a legítima proprietária do bem que se encontra devidamente individualizado, inclusive com a indicação dos limites (id 70552738). Lado outro, os elementos de prova que instruem o caderno probatório não permitem concluir pelo preenchimento dos requisitos da usucapião.

Com efeito, os apelantes defendem a tese da usucapião para afastar o pedido reivindicatório. Para tanto, alegam que ocupam o imóvel desde 2001 de forma mansa, pacífica e ininterrupta com
animus domini
, com a construção de um barraco de madeira, plantio de mudas frutíferas e posteriormente, a partir de 2008, com a compra de material para construção de uma casa.

Acerca da usucapião, dispõe o artigo 1.238 do CC:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Pois bem. Em que pese os documentos apresentados pelos apelantes, em particular os pedidos e recibo de compra de árvores frutíferas, emitidos, em tese, em 2005, bem como as declarações de terceiros, não amparam a ocupação com
animus domini
pelo período exigido.

Assim se diz, porque, por mais que os apelantes se insurjam quanto aos documentos apresentados pela parte autora, ora apelada, certo é que as imagens satélite, de domínio público, diga-se, não indicam ocupação do imóvel anterior a 2006.

Aliás, a imagem satélite da situação em 13/11/2006 (id 70552741), não deixa dúvidas de que nesta época, o terreno se encontrava com a vegetação característica, sem qualquer sinal de ocupação, seja com a construção da dita casa de madeira ou do plantio de árvores frutíferas, o que acaba por colidir frontalmente com as declarações de lindeiros e recibos de compra e mudas.

Lado outro, a imagem satélite da situação em 30/09/2009, indica a existência de um imóvel, o que, a princípio, corrobora com a afirmação dos requeridos apelantes, que iniciaram a compra de materiais de construção em 2007 e findaram a obra somente em 2009.

Não se olvida quanto ao laudo técnico elaborado a pedido dos apelantes (id 70552771), contudo, o mesmo indica o estado de fato à época da elaboração (em 11/2016) e, embora projete a relação de árvores frutíferas existentes no local, não indica com precisão o período em que foram plantadas, somente registrando que
“em razão do tempo do plantio, estão produzindo frutos”
.

Nesse contexto, e firme das provas colacionadas, não foi trazido nenhum documento que evidencie a posse dos apelantes, com
animus domini
, por período suficiente ao reconhecimento da prescrição aquisitiva. Aliás, não foi apresentado nenhum comprovante de pagamento de taxas de água ou luz, inclusive para fins de análise do lapso temporal.

Fato é que, diante da ausência de documentos eficientes para demonstrar o período para a aquisição prescritiva, despicienda seria a prova testemunhal.

Nesse quadro, as provas produzidas não se sustentam para fins de reconhecimento da usucapião, de maneira que os requeridos apelantes não se desincumbiram da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - MÉRITO - PROVA DO DOMÍNIO, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM E DA POSSE INJUSTA - DEMONSTRAÇÃO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - USUCAPIÃO COMO TESE DE DEFESA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA.

- Não há que se falar em nulidade da sentença ante a não produção de determinada prova se, durante a fase instrutória, a parte não requereu a sua realização, restando precluso o direito de pleiteá-la.

- Impõe-se a procedência da ação reivindicatória se não demonstrados fatos impeditivos do direito dos autores, nos termos do art. 333, II, do CPC e comprovados os requisitos legais da petitória, quais sejam, a prova do domínio, da individualização do bem e da posse injusta da parte ré.
(TJMG - Apelação Cível 1.0245.13.001646-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2020, publicação da súmula em 17/07/2020)

Por conseguinte, não há que se falar em direito a indenização ou de retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel, porquanto a posse não se revela de boa-fé.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - NÃO ACOLHIMENTO - LITISPENDENCIA ENTRE A AÇÃO REIVINDICATÓRIA E A AÇÃO DE DESPEJO - INOCORRÊNCIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO ACOLHIMENTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - ADVOGADOS QUE ATUAM EM CAUSA PRÓPRIA E PERTENCENTES A MESMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PRETENSÃO À CONTAGEM DO PRAZO EM DOBRO - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 229 DO CPC -
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA PELO LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE PARA USUCAPIR - RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA E BOA FÉ - POSSE CLANDESTINA E PRECÁRIA IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS
QUE NÃO SE ENQUADRAM COMO NECESSÁRIAS MAS APENAS APTAS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO LOCAL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DOS DEMANDADOS - PERDAS E DANOS PLEITEADOS - ALEGAÇÃO DE DECISÃO ULTRA PETITA AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM PERCENTUAL CONDIZENTE COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO CAUSÍDICO - PROVA DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO APRESENTADA PELO AUTOR - PROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA - MEDIDA QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO. [...]
Ao proprietário que teve o direito de propriedade atingido de forma absoluta diante da privação total da disposição do objeto, ficando obstado do direito de usar, gozar e dispor exclusivamente do imóvel é assegurado a reivindicatio ou Ação Reivindicatória, cuja demanda possui natureza dominial o que a difere de ações possessórias em que se discute apenas e tão somente a posse como situação fática.
Não há falar em cerceamento de defesa quando da análise de todo o conjunto probatório verifica-se a desnecessidade de dilação probatória estando presentes nos autos provas documentais suficientes para firmar a convicção do juízo. Não há falar em prazo contado em dobro para defesa quando os advogados fazem parte da mesma sociedade.
Não se pode reconhecer a prescrição aquisitiva quando não se comprova a posse mansa, pacífica e ininterrupta e tampouco o lapso temporal necessário para a prescrição aquisitiva. Se a parte ostenta a condição de legítimo proprietário do imóvel é de se reconhecer a procedência da reivindicatória. Não há falar em retenção por benfeitorias quando a posse não se revela como de boa fé.

A indenização por benfeitorias somente é conferida ao possuidor de boa fé
e quando se tratar de possuidor de má fé somente é passível de indenização as benfeitorias necessárias e não aquelas realizadas para melhor funcionamento do imóvel e atendimento das necessidades dos recorrentes. Tendo a parte pleiteado condenação em perdas e danos não há falar em decisão ultra petita neste ponto. Estando os honorários fixados em percentual condizente com as atividades do causídico e na forma do que estabelece o Art. 85 § 2o, incisos I a IV do CPC, não há falar em fixação por equidade já que a situação não se enquadra nessa possibilidade.
”
(TJMT, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0008808-15.2013.8.11.0015, Relatora Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, j. em 18/07/2018, DJE 26/07/2018) (g.n.).

Assim, também:

RECURSO – Apelação – Exposição de motivos para a reforma da r. sentença – Conhecimento – Possibilidade – Preliminar rejeitada – Recurso improvido. IMISSÃO NA POSSE – Ação reivindicatória – Imóvel adjudicado e incorporado ao patrimônio da COHAB, sendo constatada invasão pelos demandados – Pretensão do adquirente em ver-se imitido na posse – Acolhimento – Ausência de justo título a sustentar a ocupação do bem – Usucapião – Não reconhecimento – Posse precária, derivada de invasão, sendo, portanto, injusta e de má-fé – Pedido de indenização por benfeitorias – Afastamento – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1006854-81.2017.8.26.0071; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro: 27/11/2018)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso tão somente para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021